Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705920-80.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRA NOBRE MARMORES E GRANITOS LTDA, ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, SOFISTICATO GAMA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA APELANTE - ADESIVO: BRENDA THAIS RODRIGUES PEREIRA APELADO: BRENDA THAIS RODRIGUES PEREIRA, ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, SOFISTICATO GAMA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, PEDRA NOBRE MARMORES E GRANITOS LTDA D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 74359561, as empresas apelantes SOFISTICATO GAMA COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA e PEDRA NOBRE MÁRMORES E GRANITOS LTDA. foram regularmente intimadas para comprovarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sua hipossuficiência econômica juntando aos autos balanço patrimonial e/ou balancetes contábeis atualizados; demonstrativos financeiros; extratos de suas contas bancárias e outros documentos que entenderem pertinentes, sob pena de indeferimento da benesse. Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister (IDs 74834206 e 74834207). É o relato do essencial. Face a inércia das apelantes em comprovarem a hipossuficiência alegada, embora concedido prazo para tal desiderato, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça vindicado. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intimem-se as apelantes SOFISTICATO GAMA COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA e PEDRA NOBRE MÁRMORES E GRANITOS LTDA. para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 11 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator